Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo dispõe o art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
2. Constatada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, impõe-se o desbloqueio imediato da quantia indevidamente penhorada.
3. Quanto ao valor penhorado em conta vinculada ao PagSeguro Internet S/A, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade da quantia bloqueada, de modo que, não se reveste da regra insculpida no art. 833, IV, do CPC.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.